Tribunal: TJBA
Processo: 8111461-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111461-80.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: RAFAEL ARAUJO TEIXEIRA NORONHA Advogado(s):PAULO VITOR NORONHA SOARES ROSA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional, declarou abusivos os reajustes aplicados em plano de saúde nos anos de 2023 e 2024, determinando sua substituição pelos índices da ANS e condenando à restituição de valores pagos a maior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial atuarial, em demanda que discute reajuste de plano de saúde coletivo de autogestão, configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença. III. Razões de decidir 3. O indeferimento de prova pericial requerida pela parte ré, em controvérsia que envolve a aferição da razoabilidade de reajustes fundados em sinistralidade, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Em planos de saúde de autogestão, não se aplicam automaticamente os índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, sendo necessária análise técnica específica do equilíbrio atuarial do contrato. 5. A verificação da abusividade dos reajustes demanda prova técnica especializada, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória. 6. A jurisprudência do STJ orienta que a apuração da adequação dos reajustes em planos coletivos deve ocorrer mediante cálculos atuariais, não sendo possível sua fixação sem suporte técnico. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença anulada. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial essencial em demanda que discute reajuste de plano de saúde coletivo configura cerceamento de defesa. 2. A aferição da abusividade de reajustes em planos de autogestão exige análise atuarial, sendo inviável sua substituição automática pelos índices da ANS." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370 e 487, I; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 3.073.540/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.03.2026, DJe 11.03.2026; TJBA, Apelação nº 8022966-69.2022.8.05.0150, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 19.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8111461-80.2024.8.05.0001, figurando como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelado RAFAEL ARAUJO TEIXEIRA NORONHA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.